Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727393-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDINEAS DIAS LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDINEAS DIAS LEMOS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703864-18.2019.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, consignou que a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento do débito exequendo é apenas subsidiária. Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “o título executivo condenou ambos os agravados ao pagamento das diferenças buscadas, incidindo, na espécie, a divisibilidade da obrigação nos termos previstos no art. 257, do Código Civil” (Num. 13208606 - Pág. 3). Acrescenta que o reconhecimento da legitimidade de dois devedores, nos moldes da referida disposição legal, conduz para o rateio da obrigação divisível encartada no título executivo judicial. Sustenta que “a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, assim, ser reagitada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da CRFB/88, 6o, da LNDB, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC” (Num. 13208606 - Pág. 3/4). Argumenta que não há como se reabrir a discussão do mérito quanto à responsabilidade dos Devedores, ora Agravados, sob pena de ofensa à coisa julgada. Invoca o art. 115 da Lei Complementar no 769/2008 e o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assevera que a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, prevista na lei nova, não pode retroagir para prejudicar direito adquirido da Agravante, uma vez que, “ao Distrito Federal, anteriormente à criação do IPREV, cabia à atribuição de conceder os ajustes dos benefícios previdenciários dos seus servidores, a própria lesão foi por ele gerada, não podendo se responsabilizar somente em caso de insuficiência financeira da autarquia” (Num. 13208606 - Pág. 6/7). Sucessivamente, defende que se reconheça a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal apenas quanto ao período posterior a 01/07/2008. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada “a fim de determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF ou, sucessivamente, segundo o critério da data de criação deste último ente autárquico” (Num. 13208606 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 13208609). Nos termos da decisão de ID Num. 13285832, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A MM Juíza a quo prestou as devidas informações (Doc. Num. 13374760). Os Agravados não apresentaram resposta ao recurso (Doc. Num. 14272768). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15), em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV para a satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: ‘Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.’ Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.” No caso dos autos, as razões recursais, como se constata do relatório supra, versam justamente sobre a responsabilidade solidária do Distrito Federal e do IPREV pelo débito vindicado pela Agravante no Cumprimento Individual de Sentença (Feito no 0703864-18.2019.8.07.0018) que ajuizou lastreado no título judicial oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, buscando ela a reforma da decisão “a fim de determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF ou, sucessivamente, segundo o critério da data de criação deste último ente autárquico” (Num. 13208606 - Pág. 9). Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 10 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador